Tribunal: TJMT
Processo: 1002327-10.2022.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002327-10.2022.8.11.0013

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Nulidade]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO CAMPANHOLI DOS SANTOS - CPF: 164.504.818-70 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO
SITE
“ACORDO CERTO” – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RETIRADA DO NOME DO AUTOR/APELANTE DA PLATAFORMA – CABIMENTO - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome do autor da plataforma “Acordo Certo”.

2. No entanto, no tocante ao dano moral, esta Câmara possui o entendimento de que a ausência de apontamento desabonador em banco de dados dotado de plena publicidade impede que o sistema “Acordo Certo” receba o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes.

3. Com efeito, não há nos autos prova de que houve a inscrição indevida do nome do autor/apelante em órgãos restritivos de crédito, porquanto não apresentado extrato da suposta negativação, não havendo que se falar, portanto, em dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO CAMPANHOLI DOS SANTOS,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos Autos da Ação de Nulidade da Dívida c/c Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais,

de n. 1002327-10.2022, ajuizada em desfavor de
HOELPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante sustenta que a cobrança extrajudicial de dívida prescrita configura ato ilícito e dano moral indenizável.

Diz que a utilização do sistema “Acordo Certo” tem potencial lesivo equivalente à negativação propriamente dita, afetando o
score
do consumidor, divulgando a existência de débito aos fornecedores interessados.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 169992467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor formulou pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, ao fundamento de que a ré tem realizado cobranças de dívida prescrita, por meio da plataforma virtual “Acordo Certo”.

Após análise do conjunto fático probatório o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Como cediço, a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

No caso, ao apresentar defesa, a parte requerida não refutou a tese da prescrição da dívida, mas apenas alegou que não realizou apontamento em desfavor do autor, e que o "score" não é afetado na plataforma “Acordo Certo”.

Logo, diante do decurso de tempo superior a 05 (cinco) anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

E, reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome do autor da plataforma “Acordo Certo”.

No entanto, no tocante ao dano moral, esta Câmara possui o entendimento de que a ausência de apontamento desabonador em banco de dados dotado de plena publicidade impede que o sistema “Acordo Certo” receba o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes.

Com efeito, não há nos autos prova de que houve a inscrição indevida do nome do autor/apelante em órgãos restritivos de crédito, porquanto não apresentado extrato da suposta negativação.

O que se vê, é que o documento juntado pelo autor/apelante (ID

169993819) trata-se, na verdade, de uma oferta de acordo em razão de débitos não quitados, não se tratando de um extrato de negativação.

Ademais, o autor/apelante não comprovou que a proposta de acordo registrada no sistema virtual impactou negativamente em sua pontuação de crédito (
score
).

Logo, em que pese restar caracterizada a obrigação de retirada do nome do autor/apelante da plataforma “Acordo Certo”, uma vez que reconhecida a prescrição da dívida, não há que se falar em dever de indenizar.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INSCRITA NO SITE ACORDO CERTO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança
.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito
.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
(TJMT - N.U 1001878-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A proposta de acordo através do sistema SERASA LIMPA NOME não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações
.
(N.U 1000091-25.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA RECONHECIDA – “SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome
. Os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
(TJMT - N.U 1004677-35.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 17/07/2022).

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a prescrição da dívida objeto da lide e determinar a retirada do débito da plataforma www.acordocerto.com.br. Por consequência, dada a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento do ônus de sucumbência, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC, observando-se, contudo, a ressalva do art. 98, §3º, CPC, em relação ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023